Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004945-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SILVESTE DE ALMEIDA - CPF: 274.974.021-53 (AGRAVANTE), INACIO CORREA - CPF: 328.349.341-34 (AGRAVANTE), FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA - CPF: 111.204.101-00 (AGRAVANTE), LEOPOLDINA SANTOS DE SOUZA - CPF: 459.499.051-72 (AGRAVANTE), EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 160.268.291-72 (AGRAVANTE), VALNIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 022.362.811-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR No 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 516, II DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se tratando de fase de cumprimento de sentença, a competência para julgar e processar o feito é do juízo que decidiu em primeiro grau, a teor do que dispõe o artigo 516, II do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso o Incidente de Demandas repetitivas no 85560/16.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVETE DE ALMEIDA e outros
contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação de Cobrança no 36223-55.2014.811.0041 (cód. 909110), declinou da competência para julgar o feito e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fato de que o pedido que permeia a inicial não ultrapassar a 60 (sessenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que a demanda objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, que se encontra na fase de cumprimento da sentença, e não cabe mais ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, bem assim que o
decisum
agravado viola o direito de acesso à Justiça e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Argumentam, ainda, que há a necessidade de liquidação da sentença, por meio de cálculos contábeis, procedimento não adotado no Juizado Especial.

Desse modo, requerem a concessão da tutela recursal, para que seja declarada a competência do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de id. 7368741.

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento, conforme certificado em id. 8135394.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id 8226302 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, em obediência ao julgado no IRDR no 85560/2016.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste aos agravantes.

Na espécie, o juízo
a quo

declinou da competência, em virtude da decisão proferida no Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, o qual fixou entendimento de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

De outro lado, insta consignar que o feito se encontra na fase de liquidação de sentença, o que a teor do artigo 516, II do CPC, atrai a competência para o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, senão vejamos:

Art. 516
.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

Logo, se verifica que a competência para o cumprimento de sentença é fixada em atenção ao critério funcional, de modo que a competência é absoluta.

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

De acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

Porém,
nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição
. Isso porque, é absoluta a competência funcional estabelecida no referido artigo, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1001840-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019) (destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2.
Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016. (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado.

2. A decisão agravada expressamente reconhece que a fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado.

3.
Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ
.

4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, visto que o REsp n. 726446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos. (AgRg no REsp 1366295/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 13/10/2014) (destaquei)

Partindo dessas premissas, por se tratar de cumprimento de sentença, em consonância com o disposto no artigo 516, II do CPC, a competência para processar e julgar o feito é do juízo de origem, qual seja, 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, não sendo aplicável o disposto no IRDR no 85560/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para desconstituir a decisão objurgada e manter a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020